Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - ARREDONDAMENTO PARA BAIXO DO NÚMERO DE ACERTOS NA PROVA OBJETIVA APÓS A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012 - ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ESTADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus quando apenas executa a decisão do Tribunal de Contas (ato impugnado).
2. O concurso público, meio de acesso a provimento de cargo público, constitui ato passível de controle pelo Tribunal de Contas, nos termos dos artigos 71 e 75 da Constituição Federal e 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. No caso, a decisão referiu-se à irregularidade no critério adotado pela banca examinadora na distribuição de pontos de questões anuladas, pela inobservância da Lei Distrital 4.949/2012.
3. Não há vício na alteração editalícia, após constatada a irregularidade, pois publicada no Diário Oficial antes do início das inscrições. O ato era de conhecimento dos candidatos.
4. Reconhecida a razoabilidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois o arredondamento para cima do número de acertos provocaria a eliminação de diversos concorrentes. Com a aproximação para baixo dos pontos necessários para aprovação, chegou-se a número mais próximo àquele previsto no edital e possibilitou a permanência no certame do maior número de candidatos. A solução observou a proporcionalidade exigida no artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012 e atendeu ao interesse público. Precedente Resp 488004/PI.
5. Segurança denegada.